Tribunal: STF
Processo: HC 68423
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
"Habeas Corpus". Sursis.  Condenação  do  réu a dois anos de
reclusão como incurso no art. 188, III e VIII, da Lei  de  Falências.
Revelia. Conduta do réu que não  autoriza  a  presunção  de  que  não
tornara a delinquir. Sursis:  pressupostos  objetivos  e  subjetivos.
Código Penal, art. 77. Se e certo que, satisfeitos os  requisitos  de
Lei, a concessão do "sursis" e direito subjetivo do sentenciado,  não
menos exato e que a apreciação dos requisitos subjetivos, diante  dos
fatos concretos, há de reservar-se ao juízo do procedimento criminal,
dentro de certa margem de discrição, em avaliando e sopesando  fatos,
condutas e atividades do réu. Hipótese em que não e possivel ter como
infringente  da  lei  a  decisão  que  denegou  o  "sursis".   Pedido
indeferido.